Tribunal: CARF
Processo: 10880.956006/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.956006/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.547 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
ATOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO BRASIL
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 27/12/2006
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DE
TERCEIRO.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA
NÃO
DECLARADA.
NÃO
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
No caso de apresentação de DCOMP que tenha por objeto o crédito de
terceiros, o art. 74, § 12, II, "a" da Lei 9.430/96 prevê que referida
compensação é considerada não declarada, com o consequente não
reconhecimento do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Junia Roberta Gouveia Sampaio e Jandir José Dalle
Lucca que davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 77-84 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão n° 14-90.981, da 5a Turma da DRJ/RPO (fls. 46-52), em sessão realizada na data de
25 de março de 2019, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.956006/2012-71
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.547 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956006/2012-71

Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fl. 12-18 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer direito creditório em favor do Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 63-64.

Trata o presente processo de Declaração de Compensação, transmitida
através do PER/Dcomp no 12685.48899.181209.1.3.04-2674, em 18/12/2009, mediante
utilização de parte de um suposto pagamento indevido ou a maior de Imposto sobre a
Renda.
Retido na Fonte – IRRF, código de arrecadação 0422, ocorrido em
27/12/2006, no montante de R$ 444.957,67, sendo o valor total do DARF igual a R$
1.334.873,03.
A Delegacia Especial de Administração Tributária (Derat/SP) não
homologou a compensação, por meio do Despacho Decisório de fl. 08, tendo em vista
que o pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido integralmente utilizado para quitar
débito do contribuinte.
Cientificado do despacho em 13/09/2012 (fl. 60), o interessado
apresentou em 15/10/2012 a manifestação de inconformidade de fls. 12/18, por meio da
qual alega que:
1- exerce atividade de serviços de tecnologia da informação;
2- no presente caso, importou serviços de assistência técnica da empresa
Atos Origin Spain e ao efetuar o pagamento, reteve 15% sobre o valor remetido, nos
termos do artigo 685, inciso I, alínea “a” do RIR/99;
3- a empresa Atos Spain foi fiscalizada na Espanha, que constatou que
houve retenção de 15% de imposto de renda sobre os valores das operações, cujo valor
foi compensado naquela localidade;
4- de acordo com o inciso II do artigo 2o do Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 04, de 17 de março de 2006, a alíquota aplicável para esse tipo de
operação é 10%;
5- ao aplicar a referida norma, constatou-se que a retenção e o
recolhimento do IRRF foram feitos a maior e,
6- para que não pairem dúvidas sobre a legitimidade da impugnante,
protesta pela juntada de documento da empresa Atos Spain, autorizando a empresa
brasileira a recuperar o imposto recolhido a maior.
Ao final, requer que seja acolhida a presente manifestação de
inconformidade, com a conseqüente homologação da compensação.

3. A DRJ julgou pela improcedência da MI. Em suma, o Órgão julgador
entendeu que a aplicação da legislação, bem como dos tratados internacionais, especificamente o
Decreto no 76.975/76, que promulgou a Convenção destinada a evitar dupla tributação e prevenir
evasão fiscal em matéria de impostos sobre a renda Brasil/Espanha, permite que “beneficiária
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.547 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956006/2012-71

estrangeira vale-se do valor retido no Brasil, deduzindo-o do imposto que vier a ser devido no
exterior, mesmo tratamento que receberia uma beneficiária brasileira .”. Ademais exigiram os
julgadores a comprovação dos requisitos do art. 166 do CTN. Também foi consignado que o art.
18 da IN no 1717/17, assim como nas anteriores, prevê que a fonte retifique eventuais
declarações entregues ao Fisco e os demonstrativos entregues à pessoa jurídica, tendo ainda a
obrigação de estornar os lançamentos contábeis relativos à retenção.
4. A DRJ constatou que não consta entre os documentos apresentados
autorização para recuperar o imposto recolhido a maior. Faltaram também documentos
comprobatórios do crédito, tal como “contrato de liquidação de câmbio junto ao BACEN,
contrato de prestação de serviços “invoice”, livros contábeis e fiscais entre outros, de tal forma a
comprovar a liquidez e certeza do direito creditório”, uma vez que o CPC dispõe que incumbe ao
Contribuinte o ônus probatório.
5. Com base nestes elementos a DRJ entendeu que não houve nem a
comprovação do direito creditório, nem a legitimidade para pleitear a compensação dos valores
retidos a maior.
6. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 63):
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Cientifique-se o interessado, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no prazo de trinta dias,
conforme facultado pelo art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.

II. Recurso Voluntário
7. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) entre 2006 a 2009 firmou diversos contratos de
importação de serviços com algumas de suas coligadas. Dentre elas a Atos Origin Espanha. Na
remessa de valores havia a retenção de IR na fonte, na monta de 15% sobre o valor remetido.
Segundo o fisco espanhol, os valores retidos no Brasil foram compensados naquele país.
Contudo, de acordo com o art. 2o, inciso II do Ato Declaratório Interpretativo SRF no 04, de 17
de março de 2006, a alíquota para essa operação seria de 10%, o que teria como resultado um
recolhimento a maior; b) a Recorrente possui legitimidade para requerer o crédito, uma vez que
possui autorização da ATOS ORIGIN SAE. Cita jurisprudência administrativa; c) quanto ao
crédito, o contrato firmado entre as empresas, com cópia nos Autos demonstra que os serviços se
enquadram na previsão do Ato Declaratório Interpretativo SRF no 04/06, cuja alíquota é de 10%.
Assim teria pagado a maior o valor, o qual deveria ser restituído. Ao final, requer o acolhimento
do Recurso para reformar a decisão de primeiro grau, de forma que seja reconhecido o crédito,
com o consequente deferimento da “restituição”.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
9. É o relatório.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.547 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956006/2012-71

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 73-74 – 24/06/20), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 75 – 20/07/20), conclui-se que este é tempestivo.
11. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Legitimidade do Recorrente e direito ao crédito
12. Um dos fundamentos levantados pela DRJ para o indeferimento da pretensão
do Requerente foi que ele não tinha legitimidade para requerer a compensação, pois por se tratar
de IRRF, quem teria a legitimidade seria quem arcou com o ônus econômico, ou seja, a empresa
a quem foi efetuado o pagamento. A DRJ aplicou o art. 166 do CTN. O Interessado respondeu
alegando que há documentação nos Autos que lhe autoriza a requerer o direito.
13. Ainda que no resultado possa fazer pouca diferença, não é o caso de aplicação
do art. 166 do CTN, por tratar este artigo daqueles tributos que, pela sua natureza se pode
transferir o respectivo encargo financeiro, o que não é o caso da retenção na fonte. Tal situação
recairia na distinção feita por Alfredo Augusto Becker1, que dentro da incidência e da
repercussão jurídica dos tributos identificou casos em que a relação jurídica enlaça uma pessoa
enquanto o ônus econômico é imputado a outra. Tal distinção na repercussão foi chamada por ele
de: por reembolso ou por retenção na fonte. Por reembolso seria aquela em que a legislação
autoriza o sujeito que deve recolher a recuperar o encargo econômico de outrem. Nessa situação
é que incidiria o art. 166 do CTN2. Um exemplo dela se daria em caso de compra e venda, no
qual o sujeito passivo, contribuinte, recupera do comprador, terceiro, o valor que deve recolher.
Por outro lado, os tributos com repercussão por retenção na fonte seriam aqueles em que o
obrigado a recolher o tributo pode compensar o montante do débito com quem tenha negócio
jurídico. Este é o caso do IRRF, no qual o contribuinte é quem recebe o pagamento e o
responsável, quem tem a obrigação de recolher parte do valor referente ao tributo, pode reter
parcela do valor a ser pago ao primeiro. Percebe-se que no caso da repercussão por retenção na
fonte, não há aplicação do art. 166 do CTN, porque não é o caso em que o encargo financeiro é
transferido pela natureza do tributo, mas sim pela lei. Além disso, a lei não transferiu o encargo

1 Becker, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 3. ed. São Paulo: Lejus, 1998. p. 532 e segs.
2 Caliendo, Paulo. Repetição de indébito de ICMS: legitimidade ad causam. In: Temas de direito tributário: em
homenagem a Gilberto Ulhôa Canto. Vol. 2, por Gustavo Brigagão, & Juselder Cordeiro da Mata (organizadores).
Belo Horizonte: Arraes Editores, 2020. p. 516.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.547 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956006/2012-71

financeiro, que continua sendo do contribuinte e permite que o responsável compense o valor a
ser pago ao contribuinte, mas sim a obrigação de recolher.
14. De qualquer sorte, no caso em questão, o contribuinte é aquele quem suportou
o encargo financeiro, pois lhe foi retido parte do pagamento. Assim, ele é quem tem o direito de
reaver tal crédito, uma vez que atribuir tal direito a outrem, mesmo o responsável, seria permitir
o enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo sistema jurídico. Por ser direito disponível, a
transferência do crédito em regra pode ser transferido para terceiros. No sentido de justificar seu
direito, o Recorrente juntou autorização de transferência de crédito da Atos da Espanha, empresa
de quem o crédito teria sido retido, para a Atos no Brasil (fl. 86).

15. Ocorre que no presente caso, o Requerente apresentou declaração de
compensação, que é regida pelo art. 74 da Lei 9.430/96. O § 12, inciso II, alínea "a" do
respectivo dispositivo prevê que a compensação em que o crédito seja de terceiros será
considerada não declarada. Assim, a lei expressamente restringiu a compensação com créditos
provenientes de outras pessoas. Cumpre ressaltar que o dispositivo encontra fundamento no art.
170 do CTN, o qual prevê que as condições para a compensação serão dispostas pela lei. Há
ainda o fato de que o CARF não pode deixar de aplicar ou afastar a lei, nos termos do art. 26-A
do Dec. 70.235/72.
16. O dispositivo que veda o uso de crédito de terceiros foi inserido na Lei
9.430/96 em 2004, sendo que o crédito é de 2006 e a transmissão da declaração de compensação
se deu em 18/12/2009, sendo eles feitos após a vigência da proibição. Assim sendo, deve ser
considerada a compensação como não declarada, com o consequente não reconhecimento do
crédito em favor do Recorrente.

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.547 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956006/2012-71

V. Conclusão
17. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a considerar não declarada a compensação e
não reconhecer o direito creditório em favor do Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 145
DF CARF MF
Original